Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736953-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA NOVAES GONCALVES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Decisão - Tutela Antecipada Trata-se de Pedido de Tutela Antecipada em Apelação Cível formulado junto ao Relator do processo, no Tribunal. Para a concessão da antecipação de tutela devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Nesse momento processual, mostra-se prudente, em razão da necessidade anterior de cassação da Sentença, e até mesmo pela queima de etapas - Duplo Grau de Jurisdição - formular-se pedido junto ao Cumprimento de Sentença no processo que a autora já possui título judicial, para cessação do envio de correspondências eletrônicas. Não se trata, aqui, de nenhuma antecipação o julgamento da Apelação, mas apenas da adequação processual do pedido de tutela antecipada, nesses parâmetros processuais. Indefiro o pedido. Publique-se. Preclusa, voltem conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator